Tribunal: TJES
Processo: 5017383-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017383-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON BATISTA PERES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Execução Penal nº 0000524-04.2007.8.08.0050, que reconheceu a prática de falta disciplinar grave decorrente de suposto envolvimento do apenado em homicídio ocorrido nas dependências da Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-I), homologando procedimento administrativo disciplinar e determinando a interrupção do prazo para progressão de regime, com fixação de novo marco temporal. A defesa sustenta nulidade do PAD por ausência de defesa técnica e pleiteia a desconstituição da falta grave, além do trancamento da ação penal correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual adequada para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal que reconhece falta disciplinar grave; e (ii) estabelecer se houve nulidade no procedimento administrativo disciplinar em razão da alegada ausência de defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, devendo ser prestigiado o sistema recursal previsto em lei.

4. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 197, o agravo em execução como recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo da execução, o que afasta a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

5. O reconhecimento de falta disciplinar grave e a fixação de novo marco temporal para progressão de regime constituem matérias próprias da execução penal, cuja impugnação deve ocorrer por meio do recurso específico previsto na legislação.

6. A concessão de habeas corpus de ofício somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou teratologia, hipótese não verificada no caso concreto.

7. O reconhecimento da infração disciplinar foi precedido de audiência de justificação regularmente realizada, na qual o apenado esteve assistido por advogado constituído, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da imposição da sanção disciplinar.

8. Os autos também demonstram que, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, o apenado prestou declarações assistido por advogadas, afastando a alegação de ausência de defesa técnica.

9. A inexistência de irregularidade manifesta impede a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

2. A concessão da ordem de ofício somente é admissível quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

3. Não há nulidade no procedimento administrativo disciplinar quando comprovada a presença de advogado nos atos relevantes e assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 197. CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HC nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HC nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017383-33.2025.8.08.0000

PACIENTE:

JEFERSON BATISTA PERES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
VIANA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
JEFERSON BATISTA PERES
face ao suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
nos autos da
Execução Penal
nº 0000524-04.2007.8.08.0050.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a autoridade coatora homologou infração disciplinar fundamentando-se no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 207/2021 instaurado para apurar seu suposto envolvimento no homicídio do interno Vitor da Silva Terra nas dependências da Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-I);
(ii)
as investigações iniciais e a própria imputação se basearam exclusivamente em denúncias anônimas e oitivas informais de outros internos, sem que houvesse elementos concretos de autoria; e
(iii)
durante a apuração na fase administrativa não foi assistido por defesa técnica, o que teria violado frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Basicamente diante de tais fatos, requer o
(i)
trancamento da ação penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050 e a
(ii)
desconstituição da falta grave anotada em sua guia de execução penal nº 0000524-04.2007.8.08.0050.

As informações foram prestadas e colacionadas nos IDs 18785537 e seguintes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18682454, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Esclareça-se, por oportuno, que as insurgências relativas à inexistência de justa causa para a Ação Penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050 já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus nº 5016961-58.2025.8.08.0000
, no bojo do qual se atestou, em sede de cognição sumária, a regularidade da persecução penal.

Pois bem. Cinge-se em analisar, neste feito, o pedido de desconstituição da falta grave anotada em desfavor do paciente, nos autos da Execução Penal nº 0000524-04.2007.8.08.0050.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
– destaquei.

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, nos autos de nº 0000524-04.2007.8.08.0050 que, após os trâmites legais, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado e declarou interrompido o prazo de cumprimento de pena para efeito de progressão de regime, fixando como marco inicial para contagem de progressão de regime a data da última falta grave, ou seja, 07/10/2021 (mov. 289.1 da Execução Penal).

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Em que pesem as insurgências do paciente acerca da suposta ausência de defesa técnica no âmbito do procedimento administrativo, constata-se que o reconhecimento da infração disciplinar foi precedido da audiência de justificação, realizada de forma regular no dia 16 de março de 2023, momento no qual o apenado esteve devidamente acompanhado de seu patrono constituído, o advogado Dr. Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho (OAB/ES 17.871), garantindo-se, assim, a plena concretização do contraditório e da ampla defesa, antes da imposição de qualquer gravame (mov. 280.1 da Execução Penal).

De igual forma, anteriormente, em sua declaração em sede administrativa (mov. 126.4, pp. 44), verifica-se que o apenado foi devidamente assistido pelas advogadas, Dra. Mariana Cristina Canal (OAB/ES 35.656) e Dra. Lidia Rangel Rodrigues Soares (OAB/ES 27.917), de forma que não há que se falar em nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, ante a manifesta presença da defesa técnica, em todos os atos pertinentes.

Por fim, rememora-se o consignado no julgamento do Habeas Corpus nº 5016961-58.2025.8.08.0000, que restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que conduz Ação Penal por homicídio qualificado, em razão de suposta ausência de justa causa, quebra da cadeia de custódia de prova, investigação baseada em denúncia anônima, ausência de indícios de autoria e alegado excesso de prazo na instrução criminal. O impetrante busca o trancamento da ação penal nº 0002360-21.2021.8.08.0050, sob o argumento de nulidades processuais e ausência de indícios mínimos para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a persecução penal baseada em denúncia anônima compromete a validade da investigação; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia de prova essencial à acusação; (iii) determinar se há ausência de justa causa para a ação penal por ausência de indícios de autoria e materialidade; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando, de plano, se demonstra a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva de punibilidade.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos imputados, os elementos indiciários existentes e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência admite a utilização de denúncia anônima como elemento inicial da persecução penal, desde que acompanhada de diligências investigativas autônomas que confiram verossimilhança à narrativa, o que se verifica no caso em análise.

6. A alegação de quebra de cadeia de custódia e de nulidade da prova carece de comprovação de prejuízo concreto e demanda revolvimento probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. As informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que a instrução criminal segue curso regular, não havendo desídia estatal. Eventuais dilações temporais decorreram de incidentes e pedidos formulados pela própria defesa, aplicando-se a Súmula 64 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca, de plano, da atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

2. A denúncia anônima pode dar início à investigação, desde que corroborada por diligências que confirmem sua verossimilhança.

3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de prejuízo, não cabendo sua análise na via do habeas corpus.

4. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução motivado por atos atribuíveis à própria defesa. (...)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.